Tribunal: STF
Processo: RE 1311497
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CÁLCULO: INCLUSÃO DO FUNDEB. OBSERVÂNCIA DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DA VERBA DO FUNDEB DA BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODÉCIMO PELO MUNICÍPIO À CÂMARA MUNICIPAL - VERBA VINCULADA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO RECEITA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. - Reconhecida a distinção entre o valor que ingressa nos cofres do Município como receita pública, e aquele repassado por meio do FUNDEB, a título de transferência, não subsiste razão para que este último recurso seja considerado como aquele apto a integrar a base de cálculo prevista no artigo 29-A da Carta Magna, tendo em vista que possui uma vinculação específica. - Assim, as verbas referentes ao FUNDEB devem ser excluídas do repasse de duodécimos pelo Poder Executivo ao Legislativo Municipal” (fl. 18, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos por Minas Gerais foram parcialmente acolhidos para sanar omissões, nos seguintes termos: 
    “Vê-se que o argumento trazido pelo embargante, que aponta como ato coator a decisão posterior, proferida pelo Tribunal de Contas, não deve subsistir. Isso porque, não há registro da publicação do referido acórdão, nem tampouco comprovante do momento da cientificação do Município. Nesse espeque, não há prova de que o impetrante tivesse conhecimento da decisão final exarada na Representação, antes da impetração deste Mandado de Segurança, que se deu em 15/07/2019.
      Assim, tratando-se o caso dos autos de análise da legalidade ou não de ato praticado por membro do Tribunal de Contas, não há que se falar em incompetência desta Câmara Cível para o processamento e julgamento do feito” (fl. 106, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 29-A da Constituição da República.
    Argumenta que “a contribuição municipal, feita ao FUNDEB, advém de receita pública tributária e deve integrar a base de cálculo para os efeitos da Constituição, cujo art. 29-A disciplina a forma de cálculo do total da despesa do Poder Legislativo Municipal. Não há nenhuma ressalva presente no texto quanto às parcelas que compõem referida receita sobre a qual se calcula o repasse, menos ainda as destinadas ao FUNDEB” (fl. 123, vol. 2).
    Salienta que “o art. 29-A estabelece que a base de cálculo de aferição do limite de gastos do Legislativo municipal é composto pelo ‘somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior’. Em outras palavras, entram na soma aludida: 1 - as receitas tributárias, provenientes de IPTU, ISS, ITBI, contribuições de melhoria, taxas, IR sobre ganhos de seus servidores, e 2 - as transferências constitucionais das quotas municipais do IOF-ouro, ITR, IPVA, ICMS, IPIexp e FPM ” (fl. 124, vol. 2).
    Sustenta que “os recursos havidos pelos municípios em decorrência do art. 158, II, III e IV, integram a base cálculo do art. 29-A da Constituição. Nos termos do art. 158, pertencem aos municípios as parcelas do ITR, do IPVA e do ICMS. Assim, 20% deles devem ser tomados em conta para a mensuração do limite de gastos do Legislativo local” (fl. 124, vol. 2).
    Pontua que “a integralidade dos valores recebidos pelo município, por força do art. 158 da Constituição, deve integrar a base de cálculo do montante do qual, posteriormente, 4,5% irão constituir limite de despesa do Poder Legislativo Municipal” (fl. 125, vol. 2).
    Pede seja “reformado o v. acórdão recorrido, dando por totalmente denegada a segurança, para o que o Recorrente invoca em seu favor as luzes imprescindíveis do Douto Juízo de Vossas Excelências, na certeza de que, dando seguimento, conhecimento e provimento a este extraordinário” (sic, fl. 126, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que “os valores e recursos destinados ao FUNDEB, como se verificou alhures, não compõe a receita do Município, pelo que parece razoável a determinação de que referidos montantes possam ser excluídos da base de cálculo do duodécimo a ser repassado ao poder legislativo” (fl. 24, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB deve compor a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, na forma do artigo 29-A da Constituição da República. 
    Confiram-se a esse respeito julgados da Primeira e da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE n. 985.499, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1°.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.285.471-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021).
    A decisão havida no acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora